Tribunal: STF
Processo: ARE 1339439
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. REGIME ESTATUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO. IMPRESCRITIBILIDADE. ERESP Nº 1.269.726/MG JULGADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. 1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior nos autos do EREsp nº 1.269.726/MG, julgado em 13/03/2019, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE nº 626.489/SE, decidiu que "o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar e vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível". 2. Contudo, nos casos de indeferimento administrativo da pensão por morte, como ocorre na presente hipótese, haverá prescrição do fundo de direito se não for ajuizada ação nos (5) anos posteriores à negativa administrativa do benefício. Vale dizer, neste caso, o termo inicial do prazo prescricional é o indeferimento administrativo da pensão por morte. Precedentes. 3. No presente caso, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, o pedido administrativo da pensão por morte foi indeferido no ano de 2001, e a ação somente foi proposta em 2010, configurada, assim, a prescrição do fundo de direito. 4. Agravo interno não provido” (eDOC 44, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, caput; e 5º caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não se aplica o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932, para a pretensão de recebimento de benefício previdenciário (eDOC 62, p. 1-28). 



    Argumenta-se que tal prazo incide apenas nas hipóteses de requerimento de prestações não pagas do benefício. Sustenta-se que não incidem os prazos prescricional ou decadencial para o fundo de direito previdenciário, sob pena de violação aos princípios da dignidade humana e do mínimo existencial (eDOC 62, p. 1-28).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que por oportunidade do julgamento da ADI 6096, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26.11.2020, assentou-se a inconstitucionalidade da incidência de prazo prescricional ou decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, conforme a alteração promovida pela Lei nº 13.846/2019 na redação do art. 103, caput, da Lei nº 8.213/1991, ao argumento de que, na hipótese em que negado o benefício, não há preservação do fundo de direito do segurado, do que se depreende que a inviabilização, pelo decurso do tempo, da rediscussão da negativa, configura-se em comprometimento ao exercício do direito material à sua própria obtenção. Nesse sentido, confira-se o acórdão do precedente mencionado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente. 3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente. 4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente. 5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente. 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991” (ADI 6096, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2020)



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, com base na jurisprudência daquela Corte, consignou que incide o prazo prescricional quinquenal para o caso de indeferimento de benefício previdenciário. Com base nesse entendimento, concluiu restar fulminada pela prescrição a pretensão da recorrente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Com efeito, a Primeira Seção deste Tribunal Superior nos autos do EREsp nº 1.269.726/MG, julgado em 13/03/2019, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE nº 626.489/SE, decidiu que ‘o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar e vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível’.



    (...)



    Contudo, nos casos de indeferimento administrativo da pensão por morte, como ocorre na presente hipótese, haverá prescrição do fundo de direito se não for ajuizada ação nos (5) anos posteriores à negativa administrativa do benefício. Vale dizer, neste caso, o termo inicial do prazo prescricional é o indeferimento administrativo da pensão por morte. 



    (...)



    No presente caso, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, o pedido administrativo da pensão por morte formulado pela Sra. Gilvanira Rodrigues Silva foi indeferido no ano de 2001, e a ação somente foi proposta em 2010, restando configurada, assim, a prescrição do fundo de direito” (eDOC 45, p. 3-7)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça diverge do precedente do Supremo Tribunal Federal firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, qual seja, de que configura violação ao direito fundamental ao benefício previdenciário fazer incidir os institutos da prescrição e da decadência nas hipóteses de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para cassar o acórdão do recorrido (eDOC 44) e determinar o retorno dos autos à origem para que seja proferido novo julgamento de acordo com o decidido no julgamento da ADI 6096.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente